Tribunal: TJDFT
Processo: 0708696-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708696-03.2023.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIO ROSA FERREIRA APELADO: ITAU UNIBANCO S.A. D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), no ato da interposição do recurso, recai sobre o recorrente a obrigação de comprovação do respectivo preparo. Da detida leitura dos autos eletrônicos, verifica-se que o autor interpôs, em 24.8.2023, o apelo de ID 51532835, sem, todavia, demonstrar o recolhimento do preparo devido. Consta do caderno processual que, em 25.8.2023, o apelante, em contrariedade ao princípio da unirrecorribilidade recursal, coligiu aos autos petitório recursal distinto. acompanhado de guia e comprovante do pagamento de custas, subscrito por advogado diverso. Assim, intime-se o recorrente para realizar o recolhimento em dobro, nos moldes expendidos no art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Determino o desentranhamento do petitório de ID 51532836, diante da evidente preclusão. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador